Tribunal: TJSP
Processo: 2405145-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso – Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no 2405145-64.2025.8.26.0000, que deu provimento ao recurso, é de se reconhecer que o presente agravo interno está prejudicado, por perda do objeto - Recurso julgado prejudicado.